Tribunal: TJMT
Processo: 1001673-24.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001673-24.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - CPF: 468.878.731-68 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - CPF: 468.878.731-68 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE CLOVIS AZEVEDO DA SILVA PROVIDO E O DA ENERGISA S/A PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
RETIRADA DE MEDIDOR – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO – ESPOSA DO AUTOR ACAMADA EM ESTADO VEGETATIVO NECESSITANDO DO SERVIÇO ESSENCIAL –
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES – CABIMENTO

–
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – APELO DA CONCESSIONÁRIA PREJUDICADO.

“
Os argumentos se mostram contraditório, pois além das telas sistêmicas, não junta qualquer documento comprovando a notificação e ciência da apelada acerca do procedimento adotado como a retirada do medidor e suspensão da energia. Ao mesmo tempo em que fundamenta seus atos na Resolução da ANEEL, narra que praticou atos incompatíveis, pois se retirado o medidor como não houve a notificação e a ciência da apelada no momento do ato praticado, desligando a energia de forma unilateral”
(TJ-MT 10033313620208110051 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022).

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o
quantum
fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001673-24.2020.8.11.0003

APELANTES:
CLÓVIS AZEVEDO DA SILVA E
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
CLÓVIS AZEVEDO DA SILVA
(autor) e pela

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(requerida), contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a ré a título de ressarcimento pelo dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora a partir da citação válida.

Por fim, ainda condenou a concessionária demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a
concessionária de serviço público-apelante
aponta que ao efetuar vistoria “in loco” no dia 04/02/2020, constatou que havia sido efetuada ligação na Unidade Consumidora por pessoa não autorizada, oportunidade em que identificou a religação à revelia.

Sustenta que o autor

estava com a energia ligada de forma irregular, desde o dia

08/10/2018, momento em que houve a suspensão do serviço de forma regular, decorrente do inadimplemento de fatura

regular mensal, uma vez que poderia prejudicar a coletividade, de modo que entende que agiu no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em ato ilícito e, consequentemente, em dano extrapatrimonial.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reconhecer a inexistência de ato ilícito, com a consequente improcedência da pretensão autoral. De modo alternativo, pede a redução do valor da condenação para patamares mais razoáveis em função do caso concreto e das normas incidentes (Id 127023179).

Por sua vez, a parte
autora-recorrente
apela adesivamente, pugnando, tão somente, pela majoração do
quantum
indenizatório (Id 127023186).

Contrarrazões ofertadas, respectivamente, nos Ids 127023184 e 127023189.

Preparo recolhido no Id 127023181 pela concessionária de energia elétrica; a parte autora está dispensada do preparo recursal, por litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme certificado no Id 127075654.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é
cabível ou não a indenização por danos morais experimentados pela parte autora oriundo da suspensão no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora.

Pois bem. Extrai-se dos autos que
CLÓVIS AZEVEDO DA SILVA

é possuidor da Unidade Consumidora no.
6/111384-4,
e que no dia 04/02/2020 teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, sendo que na oportunidade a concessionária retirou o relógio medidor.

Narrou em sua exordial que entrou em contato via telefone

para esclarecer o motivo do corte, tendo sido informado que a suspensão da energia se deu em

razão de uma fatura em aberto do ano de 2018 e que a UC estava registrada como ‘suspensa’.

Alega que sua esposa vive em estado vegetativo, necessitando ser aspirada caso fique

secretiva, de modo que necessário o uso de aspirador, o qual funciona através de energia elétrica.

Defende que não houve qualquer comunicado sobre a retirada do relógio medidor, motivo pelo qual propôs a presente demanda, pugnando pelos danos morais sofridos.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, em que a Magistrada singular julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a ré a título de ressarcimento pelo dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigido, além da verba sucumbencial no percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Ambas as partes aviaram recurso, sendo o da concessionária tendente à reforma integral da sentença, e da parte autora unicamente pela majoração da verba indenizatória.

Importante frisar, em princípio, que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito público (bem como das concessionárias de serviço público) pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano decorre de omissão, é
objetiva
, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas tão somente o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido.

Dispõe a norma do artigo 37, §6o, da CF que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Portanto, não se faz necessário a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos, mas da conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para ensejar o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria da responsabilidade objetiva.

Da detida análise dos autos, tem-se que os argumentos da concessionária se mostram contraditórios, pois, além de anexar meras telas sistêmicas, não junta qualquer documento comprovando a prévia notificação e a ciência da parte autora acerca dos procedimentos adotados com a retirada do medidor, tampouco acerca da suspensão da energia de forma unilateral.

De igual modo,
não há nos autos cópia do
Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI), nem cópia do recebimento da via do consumidor, muito menos prova da realização de qualquer inspeção técnica ou conclusão desta.

Como cediço, o dever de reparação dos danos causados pela má prestação de serviços pelo fornecedor está definido no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Aliás, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimentos, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, de forma contínua, a teor do que dispõe o artigo 22 do CDC, confira:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

É assim porque o fornecimento do serviço somente poderá ser interrompido,
após prévio aviso ao usuário
, conforme estabelece o artigo 6o da Lei no. 8.987/95,
verbis
:

“Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou
após prévio aviso
, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.”

No mesmo sentido, o artigo 91, inciso I c/c § 1o, alínea “a”, da Resolução no. 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê que:

“Art. 91. A concessionária poderá suspender o fornecimento,
após prévia comunicação formal ao consumidor
, nas seguintes situações:

I - atraso no pagamento da fatura relativa a prestação do serviço público de energia elétrica;

(...)

§ 1o A comunicação deverá ser por escrito, específica e de acordo com a antecedência mínima a seguir fixada:

a) 15 (quinze) dias para os casos previstos nos incisos I, II, III, IV e V; (...)”

Na hipótese dos autos, não restou comprovado documentalmente que a concessionária demandante, antes de suspender o serviço, comunicou previamente o consumidor, nos termos da resolução acima descrita, mostrando-se, portanto, ilegítima a suspensão.

Logo, restou configurada a prática de ato ilícito, apto a ensejar a reparação pelos danos experimentados pelo autor, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CC, que possuem a seguinte redação:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Desse modo, a interrupção indevida em razão da ausência de prévia notificação configura o ato ilícito praticado pela concessionária de serviço público, daí decorrendo logicamente o dano moral.

Nestes casos, a jurisprudência já manifestou tratar-se de condenação
in re ipsa
, para qual basta a comprovação da prática de ato ilegal, o que ocorreu no caso.

Quanto ao ponto, a Magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)
Extrai-se dos autos, que apesar da ré alegar que a UC do autor estava na condição de suspensa desde 08/10/2018, vê-se pelo documento constante no Id. 36292793 e ss, que não há nenhum apontamento de suspensão de fornecimento de energia na UC do autor, tampouco no período indicado pela concessionária como suspenso.

Assim, resta incontestável a ofensa ao direito do autor, tendo a demandada agido de forma indevida ao efetuar o corte em sua UC,
com a retirada do relógio medidor sem que fosse imediatamente substituto por outro, mesmo que houvesse a necessidade de averiguar indícios de desvio de energia, que não é objeto da lide.

Há de se consignar, por oportuno, que o fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial, consoante prescreve o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, pelo que as empresas concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, no caso de essenciais, contínuos, como também se infere do artigo 175 da Constituição Federal de 1988.

O artigo 6o da Lei no 8.987/95 estipula:

"Art. 6.o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1.o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2.o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3.o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade".

Já a Lei 9.427, de 1996 que "institui a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL”, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, e da outras providências, dispõe, em seu artigo 17 e § 1o que:

Art. 17 - A suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento de energia elétrica a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo será comunicada com antecedência de quinze dias ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual.

§1o - O Poder Público que receber a comunicação adotará as providências administrativas para preservar a população dos efeitos da suspensão do fornecimento de energia elétrica, inclusive dando publicidade à contingência, sem prejuízo das ações de responsabilização pela falta de pagamento que motivou a medida".

Dessa feita, resta claro dos dispositivos transcritos que o fornecimento de serviço público essencial somente pode ser interrompido por razões técnicas, desde que haja comunicação com antecedência, o que não é o caso dos autos.

In casu
restou evidente que a requerida foi desidiosa e privou o autor de um serviço de natureza essencial de modo indevido, circunstância essa caracterizadora do dano moral e ensejadora do dever de indenizar
(...)

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
RETIRADA DE MEDIDOR – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – DEMORA NA RELIGAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR ARBITRADO REDUZIDO –– RECURSO EM PARTE PROVIDO. Os argumentos se mostram contraditório, pois além das telas sistêmicas, não junta qualquer documento comprovando a notificação e ciência da apelada acerca do procedimento adotado como a retirada do medidor e suspensão da energia. Ao mesmo tempo em que fundamenta seus atos na Resolução da ANEEL, narra que praticou atos incompatíveis, pois se retirado o medidor como não houve a notificação e a ciência da apelada no momento do ato praticado, desligando a energia de forma unilateral. A apelante não comprova quando foi notificada a autora? Qual o prazo determinado para troca do medidor? Como argumenta a apelante, ser dispensável a notificação prévia acerca de inspeção de irregularidade, sendo que retirou o padrão da consumidora suspendendo o fornecimento de energia, sem determinar um prazo para a regularização antes de efetuar o corte de energia. Aqui não se observa a obediência ao regulamento da ANEEL. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).” ( REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJ-MT 10033313620208110051 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DÉBITOS E DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo notificação prévia comprovada nos autos, é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, sendo cabível reparação. A indenização pelos danos morais deve proporcionar justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação. O § 11o do art. 85 do CPC prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional do patrono realizado em grau recursal.”
(TJ-MT – APL: 00108890720128110003 21250/2017, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/06/2017)

Quanto ao
quantum
indenizatório, é sabido que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o Magistrado, ao fixar o valor, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$8.000,00 (oito mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pelo autor, em decorrência do estado de saúde particular de sua esposa, que especialmente depende do serviço essencial prestado de forma ininterrupto para sobreviver, conforme acervo fotográfico de Id 127022179, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, quantia essa que se amolda aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de encontrar-se em atendimento aos precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos.

A propósito:

“APELAÇÕES – RECLAMAÇÃO CÍVEL –
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– FATURA PAGA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL EXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.

O corte injustificado no fornecimento de energia elétrica gera direito à indenização por danos morais.

O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência, e impõe-se a sua majoração quando mostrar-se ínfimo.

Os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).”
(TJ-MT – AC: 10373442820198110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Clóvis Azevedo da Silva, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do apelo da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022